Tribunal: TJSP
Processo: 1021551-07.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer – requerido que apresentou faturas não pagas do cartão de crédito em período anterior ao do débito que ensejou a inclusão do nome da postulante nos cadastros restritivos – comprovado o relacionamento

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer – requerido que apresentou faturas não pagas do cartão de crédito em período anterior ao do débito que ensejou a inclusão do nome da postulante nos cadastros restritivos – comprovado o relacionamento comercial entre as partes e o inadimplemento da postulante - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153986
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021551-07.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JÉSSICA
GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021551-07.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 36017
APEL.No: 1021551-07.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : JÉSSICA GONÇALVES DA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais e antecipação de tutela - inclusão do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer
requerido que apresentou faturas não pagas do cartão de crédito
em período anterior ao do débito que ensejou a inclusão do nome
da postulante nos cadastros restritivos
comprovado o
relacionamento comercial entre as partes e o inadimplemento da
postulante - demanda improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de
tutela, indeferida a fls. 35/36, movida por Jéssica Gonçalves
da Silva em face de Banco Bradesco S/A. Alega a postulante,
em síntese, que o réu indevidamente negativou seu nome em
órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de
R$304,87, decorrente do contrato no 403062308000052CT, que
desconhece. Acrescenta que o requerido inscreveu seu nome
diretamente nos órgãos de proteção ao crédito sem prévia
notificação, infringindo o disposto no art. 43, § 2o, do CDC
(Lei 8078/90). Destarte, apoiada nas regras consumeristas,
requer a inversão do ônus da prova, a declaração de
inexistência do débito, a exclusão definitiva do nome dos
cadastros de proteção ao crédito, além da condenação do réu
em indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 184/187, prolatada em
audiência de instrução e julgamento, julgou improcedente a
demanda, carreando à autora sucumbência de custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021551-07.2019.8.26.0405 -Voto no
3
3.
Irresignada, recorreu a autora a este
Tribunal, almejando a nulidade do “decisum”, alegando que a
demanda foi julgada improcedente mesmo não havendo nenhuma
prova de existência de relação jurídica entre as partes. Aduz
que inexiste comprovação da data da contratação do cartão de
crédito, limitando-se o réu a apresentar telas de seu sistema
operacional
interno,
sendo
documentos
unilateralmente
produzidos. Sustenta que as faturas possuem endereço diverso
do da autora, não podendo ser consideradas como meio de prova
idônea. Afirma que o requerido deve manter em seu poder todos
os contratos formalizados com seus clientes. Reitera que as
regras consumeristas são aplicáveis ao caso, com inversão do
ônus da prova, além de indenização por danos morais. Alega a
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que as
anotações preexistentes estão sendo discutidas judicialmente.
Requer a aplicação da Súmula 54 do STJ, no tocante aos juros
moratórios.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo não merece acolhimento. Isso porque
como bem destacou a Magistrada “a quo”, “... a parte
requerida apresentou as faturas de utilização do cartão de
crédito. Afirmou ainda que a requerente adquiriu e fez uso
regular do cartão de crédito contratado. Portanto, analisando
os documentos apresentados pelo réu, verifica-se que a
narrativa da inicial de que a parte autora desconhece a
origem e a legitimidade do débito não possuem
verossimilhança. Isso porque os documentos de fls. 97/120
apontam a utilização de cartão de crédito pela parte
requerente. Embora a autora alegue desconhecer a origem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021551-07.2019.8.26.0405 -Voto no
4
débito, tal alegação restou afastada, conforme faturas
apresentadas com a contestação apontando a existência do
débito cobrado. Se não bastasse, a requerente efetuou
diversas compras em estabelecimentos à sua escolha mediante a
utilização do cartão, contrariando as alegações da inicial
(fls. 97/120). Sendo assim, a versão narrada na inicial
carece de verossimilhança, pois a existência de relação
contratual entre as partes restou incontroversa nos autos e
apesar consubstanciar-se em relação de consumo, sendo regida
pelo Código de Defesa do Consumidor, para que a parte autora
fizesse jus ao benefício da inversão do ônus da prova,
necessário que estivessem presentes os requisitos indicados
no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
ou seja, hipossuficiência e verossimilhança das alegações,
também denominada pela doutrina de prova mínima do direito
alegado... A autora não produziu nenhuma prova de suas
alegações como lhe competia, apenas alegou que desconhece as
razões para a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao
crédito. O ônus da prova constitutiva de seu direito é da
autora, pois 'in casu' apenas alegou, não demonstrando os
fatos alegados na inicial. Portanto, ausente a prova do fato
constitutivo do direito da autora, o pedido de declaração de
inexistência do débito deve ser julgado improcedente e, por
via de consequência, o pedido de danos morais segue a mesma
sorte, vez que não comprovada a conduta indevida da parte
requerida... importante consignar que a prova do pagamento se
faz mediante recibo ou outro comprovante idôneo, o que não
foi apresentado nos autos... as faturas de fls. 97/120
apresentadas com a contestação e a inexistência de alegação
de fraude no uso do cartão de crédito permitem verificar que
a versão narrada na inicial de desconhecimento da origem e da
legitimidade do débito carece de fundamento, motivo pelo qual
a improcedência é medida de rigor” (fls. 185/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021551-07.2019.8.26.0405 -Voto no
5
6. Ressalta-se que o réu não só apresentou
telas de seu sistema informatizado, como também cópias das
indigitadas faturas comprovando a utilização do cartão de
crédito pela autora, demonstrando que inclusive algumas foram
pagas parcialmente, por isso que houve a negativação.
7. Assim tem-se que as faturas trazidas com a
contestação demonstram que a postulante realmente contratou
com o requerido, de forma que não importa a ausência da
contratação entabulada entre as partes nos autos ou qualquer
divergência de endereço, já que a documentação trazida se
mostra mais que suficiente a combater o quanto alegado na
inicial.
8. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado
no
decisório
singular,
o
qual
permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões.
9. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js